Tribunal: STJ
Processo: 0047826-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072878 - SP(2026/0047826-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO DE OLIVEIRA MINEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA.

MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática da Presidência de
Tribunal Superior que não conheceu de
impetrado em favor de condenado, cuja
habeas corpus
sentença já havia transitado em julgado, por entender configurado uso do
como sucedâneo
writ
de revisão criminal.
2. A Defesa sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea para a adoção da fração
de
de aumento na pena-base em razão de maus antecedentes, em especial quanto à
1/6
proporcionalidade do
; (ii) necessidade de verificação se maus antecedentes e
quantum
reincidência foram reconhecidos com base na mesma condenação; e (iii) falta de fundamentação
concreta para a fixação do regime inicial fechado, pugnando pela concessão da ordem e pela
redução da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a utilização de
, após
habeas corpus
o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, antes de inaugurada a
competência revisional do Tribunal Superior; (ii) saber se a adoção da fração de
de aumento
1/6
da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), carece de
fundamentação específica e viola o princípio da proporcionalidade; (iii) saber se houve bis in
na valoração de maus antecedentes e reincidência, por eventual utilização da mesma
idem
condenação; e (iv) saber se a fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada,
especialmente diante do quantum de pena aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se que o
, impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
veicula pretensão de natureza revisional, circunstância que configura uso do writ como
sucedâneo de revisão criminal, em afronta à competência delineada nos arts. 105, inciso I, alínea
“e”, e 108, inciso I, alínea “b”, da Constituição da República.
Documento eletrônico VDA56732988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d2ecad9-9866-4928-ac22-a2b793e6d429

5. Assenta-se que, embora a orientação restritiva quanto ao cabimento do
como
habeas corpus
sucedâneo possa ser relativizada em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, não se
verifica, no caso concreto, ilegalidade manifesta que autorize a atuação de ofício.
6. Quanto à dosimetria, explicita-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a
doutrina admitem, como parâmetros orientadores, frações como
do intervalo da pena em
1/8
abstrato ou
sobre a pena-base para cada circunstância judicial negativamente valorada,
1/6
cabendo ao juiz, em discricionariedade motivada, adotar
diverso, desde que
quantum
proporcional e fundamentado.
7. Afirma-se que não há direito subjetivo do condenado à adoção de determinada fração
específica (

ou outra) por circunstância judicial, por se tratar de critério meramente
1/6, 1/8
norteador, exigindo-se apenas a observância da proporcionalidade, o que se reputa atendido no
caso, em que o aumento de
para cada circunstância judicial se encontra dentro dos
1/6
parâmetros aceitos.
8. Registra-se que o acórdão de apelação utilizou condenações distintas para a configuração de
maus antecedentes e de reincidência (processos diversos), afastando a alegação de
na
bis in idem
fixação da pena.
9. Conclui-se que, diante da pena definitiva fixada em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, o
regime inicial fechado decorre objetivamente do quantum de pena, nos termos do
§ 2o,
art. 33,
alínea “a”, do Código Penal, não se identificando falta de fundamentação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de usurpação da competência prevista nos arts.
105, inciso I, alínea “e”, e 108, inciso I, alínea “b”, da Constituição da República, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A adoção da fração de
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial
1/6
negativamente valorada é válida como critério orientador, desde que observada a
proporcionalidade e devidamente motivada, não havendo direito subjetivo do condenado à
utilização de fração específica.
3. É legítima a utilização de condenações distintas para caracterizar, simultaneamente, maus
antecedentes e reincidência, não configurando
.
bis in idem
4. Fixada a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, é cabível o regime inicial fechado
com fundamento no
§ 2o, alínea “a”, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
alínea “e”; CR/1988,
CR/1988, art. 105, inciso I,
alínea “b”; CP,
§ 2o, alínea “a”; CP,
art. 108, inciso I,
art. 33,
art. 59.

AgRg no HC
Rel. Ministra Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
628.646/SP,
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
1/3/2021;
611.261/SP,
Sexta Turma, DJe 18/2/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56732988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d2ecad9-9866-4928-ac22-a2b793e6d429

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d2ecad9-9866-4928-ac22-a2b793e6d429

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072878 - SP(2026/0047826-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO DE OLIVEIRA MINEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA.

MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática da Presidência de
Tribunal Superior que não conheceu de
impetrado em favor de condenado, cuja
habeas corpus
sentença já havia transitado em julgado, por entender configurado uso do
como sucedâneo
writ
de revisão criminal.
2. A Defesa sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea para a adoção da fração
de
de aumento na pena-base em razão de maus antecedentes, em especial quanto à
1/6
proporcionalidade do
; (ii) necessidade de verificação se maus antecedentes e
quantum
reincidência foram reconhecidos com base na mesma condenação; e (iii) falta de fundamentação
concreta para a fixação do regime inicial fechado, pugnando pela concessão da ordem e pela
redução da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a utilização de
, após
habeas corpus
o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, antes de inaugurada a
competência revisional do Tribunal Superior; (ii) saber se a adoção da fração de
de aumento
1/6
da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), carece de
fundamentação específica e viola o princípio da proporcionalidade; (iii) saber se houve bis in
Documento eletrônico VDA55876925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 37e583c5-5f57-4084-8b0b-662279c82fef

na valoração de maus antecedentes e reincidência, por eventual utilização da mesma
idem
condenação; e (iv) saber se a fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada,
especialmente diante do quantum de pena aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se que o
, impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
veicula pretensão de natureza revisional, circunstância que configura uso do writ como
sucedâneo de revisão criminal, em afronta à competência delineada nos arts. 105, inciso I, alínea
“e”, e 108, inciso I, alínea “b”, da Constituição da República.
5. Assenta-se que, embora a orientação restritiva quanto ao cabimento do
como
habeas corpus
sucedâneo possa ser relativizada em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, não se
verifica, no caso concreto, ilegalidade manifesta que autorize a atuação de ofício.
6. Quanto à dosimetria, explicita-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a
doutrina admitem, como parâmetros orientadores, frações como
do intervalo da pena em
1/8
abstrato ou
sobre a pena-base para cada circunstância judicial negativamente valorada,
1/6
cabendo ao juiz, em discricionariedade motivada, adotar
diverso, desde que
quantum
proporcional e fundamentado.
7. Afirma-se que não há direito subjetivo do condenado à adoção de determinada fração
específica (

ou outra) por circunstância judicial, por se tratar de critério meramente
1/6, 1/8
norteador, exigindo-se apenas a observância da proporcionalidade, o que se reputa atendido no
caso, em que o aumento de
para cada circunstância judicial se encontra dentro dos
1/6
parâmetros aceitos.
8. Registra-se que o acórdão de apelação utilizou condenações distintas para a configuração de
maus antecedentes e de reincidência (processos diversos), afastando a alegação de
na
bis in idem
fixação da pena.
9. Conclui-se que, diante da pena definitiva fixada em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, o
regime inicial fechado decorre objetivamente do quantum de pena, nos termos do
§ 2o,
art. 33,
alínea “a”, do Código Penal, não se identificando falta de fundamentação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de usurpação da competência prevista nos arts.
105, inciso I, alínea “e”, e 108, inciso I, alínea “b”, da Constituição da República, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A adoção da fração de
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial
1/6
Documento eletrônico VDA55876925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 37e583c5-5f57-4084-8b0b-662279c82fef

negativamente valorada é válida como critério orientador, desde que observada a
proporcionalidade e devidamente motivada, não havendo direito subjetivo do condenado à
utilização de fração específica.
3. É legítima a utilização de condenações distintas para caracterizar, simultaneamente, maus
antecedentes e reincidência, não configurando
.
bis in idem
4. Fixada a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, é cabível o regime inicial fechado
com fundamento no
§ 2o, alínea “a”, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
alínea “e”; CR/1988,
CR/1988, art. 105, inciso I,
alínea “b”; CP,
§ 2o, alínea “a”; CP,
art. 108, inciso I,
art. 33,
art. 59.

AgRg no HC
Rel. Ministra Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
628.646/SP,
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
1/3/2021;
611.261/SP,
Sexta Turma, DJe 18/2/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO DE OLIVEIRA
contra a decisão de fls. 63-64 (e-STJ), proferida pela Presidência desta Corte, que
MINEIRO
não conheceu o
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa argumenta que a adoção da fração de
de aumento
1/6
da pena em razão da existência de maus antecedentes carece de adequada fundamentação,
especialmente no tocante à proporcionalidade do
adotado.
quantum
Aponta, ainda, que deve ser verificado por esta Corte se os maus antecedentes e a
reincidência foram reconhecidos com base na mesma condenação.
Ainda, assevera que a determinação do regime prisional fechado igualmente carece
de fundamentação concreta.
Pretende a submissão do recurso ao colegiado, para que seja concedida a ordem e
reduzida a pena.
.
É o relatório
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De fato, conforme se extrai dos autos, observa-se que a condenação transitou em
julgado, razão pela qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir as
habeas corpus
decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura
usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e
108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição daRepública.
Documento eletrônico VDA55876925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 37e583c5-5f57-4084-8b0b-662279c82fef

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO.
ALÍNEA E, DA
ART. 105, INCISO I,
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE
. INSTRUÇÃO
EX OFFICIO
DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO
QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização dainicial
deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão
revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso
porque, nos termos do
alínea e, da Constituição da República,
art. 105, inciso I,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados".
2. "Revela-se insuscetível de exame o
desacompanhado de elementos
habeas corpus
que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto aimpetração deve
fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF,HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em
DJe
27/10/2017,
10/11/2017)
. Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas
(ou seu respectivo recurso).
corpus
3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício. Defesa que
não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos procedimentos criminais
em que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não serviriam para fixar
idoneamente a pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido."(AgRg no HC
Rel. Ministra Laurita
628.646/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
23/2/2021,
1/3/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL.
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ.
DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA.
ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o
é
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso
reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente
pedido. Precedentes.
2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias
originárias. O Tribunal de origem avaliou todo o contexto fático-probatório que
evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa,
verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620
Documento eletrônico VDA55876925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 37e583c5-5f57-4084-8b0b-662279c82fef

kg), anotações de contabilidade de tráfico, eppendorfs e balança de precisão, com
resquícios de maconha eoutros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de
porçõesindividualizadas de entorpecentes, instrumentos comumente empregados
pelostraficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada,
deve ser analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal
de origem, não sendo possível análise nos autos de
, de cognição
habeas corpus
sumária.
3. Agravo regimental improvido."(AgRg no HC
Rel. MinistroSebastião
611.261/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/2/2021,
18/2/2021)

Cumpre registrar, ainda, que, "diante da utilização crescente e sucessiva dohabeas
corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar aorientação do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de ser inadmissível oemprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal, a fim deque não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, semolvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casosdeflagrante ilegalidade." (AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDOSOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
685.598/SP,
em
DJe
.
17/08/2021,
20/08/2021)
Não obstante tal entendimento possa ser relativizado quando evidenciado
constrangimento ilegal flagrante, esse não é o caso dos autos.
No tocante ao aumento da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a
jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da
reprimenda-base o aumento na fração de
por cada circunstância judicial negativamente
1/8
valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário
do tipo penal incriminador, ou de
sobre a pena-base.
1/6
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a
segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício
de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das
peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Com efeito, "a análise das
circunstâncias judiciais do
do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma
art. 59
delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas
cominadas ao delito. " (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de
REsp 143071/AM,
Assis Moura, DJe
.
6/5/2015)
Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica para cada circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena-base,
do intervalo
1/6
1/8
supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do
STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o
critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55876925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 37e583c5-5f57-4084-8b0b-662279c82fef

No caso concreto, o aumento de
para cada circunstância judicial encontra-se
1/6
dentro do parâmetro acima indicado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
Por outro lado, consoante se depreende do acórdão de apelação, maus antecedentes e
reincidência foram considerados caracterizados com base em condenações diversas (Processo no
e Processo no 0087192-19.2005.8.26.0576).
06/1995
Por fim, tendo sido condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, o

regime fechado decorre do
apenatório, nos termos do
§ 2o, a, do CP.
quantum
art. 33,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 37e583c5-5f57-4084-8b0b-662279c82fef

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.878 / SP
Número Registro: 2026/0047826-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00310054920098260576 310054920098260576
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAYTON GONCALVES ANTERO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO DE OLIVEIRA MINEIRO (PRESO)
CORRÉU
: CLEMILTON CORREIA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO DE OLIVEIRA MINEIRO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56707037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: c31f3de3-3576-4664-b255-6fe3e5a8ab75

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: c31f3de3-3576-4664-b255-6fe3e5a8ab75